Tribunal: STF
Processo: Rcl 88832
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Ademir Milan contra acórdão proferido pela Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR no Processo 0040879-15.2025.8.16.0014, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a observância da tese fixada no Recurso Extraordinário – RE 626.489 RG/MG – Tema 445 da Repercussão Geral. 

O reclamante narra o seguinte:

[...] é professor de ensino superior que integrou o quadro da Universidade Estadual de Londrina (UEL), regido pela Lei estadual nº 11.713/1997, que institui a carreira do Magistério Público do Ensino Superior do Paraná. Exerceu o cargo de Professor de Ensino Superior (PES) e, ao longo de sua trajetória, passou a atuar em regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE, percebendo a correspondente vantagem remuneratória, sobre a qual incidiam contribuições previdenciárias. 
Em 03/02/2011 foi expedida a Resolução de Aposentadoria, publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná nº 8.404, em 11/02/2011, concedendo ao reclamante aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais – inclusive com valores integrais da TIDE - com início de percepção na data da publicação, conforme se verifica da ficha funcional e das informações de RH (doc. 2.0, fls. 16). Na mesma data da publicação do ato concessório, o respectivo processo de aposentadoria foi formalmente encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para fins de registro e controle de legalidade, em cumprimento ao art. 71, III, da Constituição Federal e ao art. 75, III, da Constituição do Estado do Paraná. 
O controle externo da legalidade da aposentadoria passou a tramitar no TCE-PR sob o nº 132026/2011. O Tribunal de Contas, em vez de julgar a legalidade do ato dentro de prazo razoável, manteve o processo por anos em análise, expedindo diligências e, em 2013, deliberando pelo sobrestamento em razão de discussão mais ampla sobre a natureza jurídica e a forma de incorporação da TIDE. 
Durante todo esse período, o reclamante continuou a perceber seus proventos, incluindo a TIDE em valor integral, e organizou sua vida financeira e familiar com base nessa remuneração. A confiança na estabilidade do ato concessório, após anos de percepção ininterrupta, é manifestação concreta dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que irradiam do art. 5º, caput, e do art. 37 da Constituição Federal. 
Em 17/06/2020 o TCE-PR emitiu o parecer nº 128/20, entendendo que a TIDE deveria ser incorporada aos proventos apenas de forma proporcional ao tempo de contribuição. Atendendo a essa diligência, a Paranáprevidência instaurou, em 03/02/2021, o processo administrativo Protocolo nº 17.314.173-4 (doc. 2.0), que contém: (i) parecer jurídico previdenciário detalhando as bases de cálculo; (ii) planilha de cálculo proporcional da TIDE (33/420 avos); (iii) Ato de Revisão de Benefício Previdenciário, assinado em 08/02/2021; e, (iv) a subsequente Resolução SEAP nº 10.270/2021, datada de 12/02/2021, determinando a revisão dos proventos do reclamante, com redução significativa do valor anteriormente percebido. 
As fichas de “Detalhe da Folha” evidenciam que, até fevereiro de 2021, o reclamante recebia TIDE em patamar muito superior ao que passou a perceber a partir de março de 2021, quando a vantagem foi reduzida à fração de 33/420, sem que se tenha apontado qualquer conduta irregular do servidor. 
Diante da redução abrupta, ADEMIR MILAN ajuizou, em 10/08/2022) ação de revisão de proventos perante o 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Londrina/PR (Proc. nº 0045108-23.2022.8.16.0014 – doc. 1.0), sustentando, dentre outros pontos: (i) a) a decadência do direito da Administração e do TCE-PR de revisar o ato de concessão inicial da aposentadoria, com fundamento no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 e na tese firmada no Tema 445/STF; (ii) a natureza remuneratória estável da TIDE, como parcela inerente ao regime de trabalho e ao padrão de vencimento do professor em dedicação exclusiva. 
O juízo do Juizado Especial julgou improcedente o pedido (docs. 10.0 e 11.0), afastando a decadência sob a alegação de que o processo de aposentadoria ainda estava em curso no TCE-PR, por força de sobrestamento, e de que o ato de aposentadoria, sendo complexo, não se teria aperfeiçoado. No mérito, entendeu tratar-se a TIDE de vantagem propter laborem, de natureza transitória, passível de incorporação apenas proporcional. 
Interposto recurso inonimado, ADEMIR MILAN desenvolveu, com base em doutrina e precedentes, a tese de que, conforme o Tema 445, o prazo decadencial de cinco anos se conta da chegada do processo ao Tribunal de Contas e que, no seu caso, esse prazo havia sido amplamente ultrapassado, uma vez que o processo chegou ao TCE-PR em 11/02/2011 e a alteração das condições de aposentadoria somente foi efetivada em 12/02/2021. 
A 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR, contudo, por acórdão de 16.09.2024 (doc. 15.0) manteve a improcedência, afirmando que: (i) não haveria decadência porque os autos do TCE estavam sobrestados e o ato de aposentadoria ainda não teria se aperfeiçoado; e (ii) a TIDE possuiria natureza transitória e propter laborem, devendo ser incorporada apenas de forma proporcional, nos termos de precedentes do TJPR e das orientações do TCE-PR. 
Foram opostos embargos de declaração (doc. 16.0), com o objetivo de provocar o enfrentamento explícito da tese do Tema 445 e prequestionar os dispositivos constitucionais pertinentes, os quais foram rejeitados. 
Em seguida, o reclamante interpôs Recurso Extraordinário ao STF, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, apontando violação direta ao Tema 445 e aos arts. 5º, caput e XXXVI, CF. O recurso foi inadmitido, e o subsequente agravo interno perante a própria Turma Recursal teve provimento negado, esgotando-se, assim, as vias recursais ordinárias e extraordinárias no âmbito do microssistema dos juizados (docs. 22.0 e 28.0), com a alegação de que o Tema 445/STF, não guarda pertinência com a demanda: ‘Com relação à suposta ofensa ao Tema 445/STF, conforme decisão do Recurso Inominado, o referido tema não guarda pertinência com a situação fática discutida na presente demanda’. 
Restou, portanto, ao reclamante a presente Reclamação Constitucional, como meio de preservar a autoridade da decisão desta Suprema Corte no Tema 445 (doc. 1, pp. 2-4 – sem os grifos do original).

Nesse contexto, sustenta, em suma, que:

[...] a cronologia é incontroversa: (i) o ato de concessão de aposentadoria foi editado em 03.02.2011, com efeitos a partir de 11.02.2011; (ii) o processo foi encaminhado ao TCE-PR 11/02/2011, inaugurando o controle de legalidade; (iii) durante mais de cinco anos, não houve julgamento definitivo da legalidade do ato; e, (iv) a alteração gravosa dos proventos, com redução da TIDE, somente foi efetivamente implementada 12/02/2021, após parecer do TCE-PR em 17/06/2020 e revisão administrativa no processo nº 17.314.173-4. 
Desse modo, entre a chegada do processo ao TCE-PR em 11/02/2011 e a decisão que impactou os proventos em 12/02/2021, transcorreu-se o dobro do prazo máximo de cinco anos fixado pelo Tema 445.
Apesar disso, a Turma Recursal entendeu que não houve decadência, sob o argumento de que: (i) o processo estava sobrestado no TCE-PR, em razão de mandado de segurança do Sindicato dos Professores – Ademir nunca foi filiado ao sindicado (doc. 32.0) - e discussões gerais sobre a TIDE; (ii) o ato de aposentadoria seria ato complexo ainda não aperfeiçoado; e, (iii) a existência de diligências e movimentações internas na Corte de Contas afastaria a caracterização de inércia.
Esse raciocínio contraria a ratio decidendi do Tema 445, por diversas razões: 
1) O STF, ao fixar o prazo de cinco anos, partiu precisamente da premissa de que o caráter complexo do ato e as discussões internas no Tribunal de Contas não justificam um controle ilimitado no tempo. O prazo é objetivo, ligado à data de chegada do processo, e não depende da maior ou menor “movimentação” interna; 
2) A tese não exige “inércia absoluta”; ela exige apenas que, dentro de cinco anos, o Tribunal de Contas julgue a legalidade do ato. Manter o processo em estado indefinido de sobrestamento por período superior a dez anos é incompatível com a ideia de segurança jurídica que orientou a decisão desta Corte; 
3) Se se admitir que qualquer diligência ou ato intermediário seja suficiente para afastar a decadência, o prazo de cinco anos se torna apenas retórico, pois bastará à Corte de Contas promover movimentações formais para manter eternamente o processo em aberto. Essa interpretação esvazia o conteúdo vinculante do Tema 445. 
Em suma, o acórdão reclamado não interpretou o Tema 445; ao relativizar o prazo quinquenal com base em sobrestamento indefinido, ele o neutralizou, permitindo exatamente o tipo de situação que esta Corte quis impedir: revisões drásticas de aposentadorias muitos anos após a entrada do processo no Tribunal de Contas (doc. 1, pp. 4-5 – sem os grifos do original).

Argumenta, também, que:

A atuação tardia do TCE-PR, legitimada pelo acórdão reclamado, também afronta diretamente os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança, implícitos no art. 5º, caput, e explicitados na proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI). (Doc. 1, p. 6).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

a) declarar que o acórdão da 4ª Turma Recursal violou a tese vinculante firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 445 (RE 636.553/RS); 
b) cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, desta vez aplicando-se corretamente a tese do Tema 445 e reconhecendo a decadência do direito do Tribunal de Contas do Estado do Paraná de revisar o ato concessório de aposentadoria de ADEMIR MILAN, diante do transcurso de prazo superior a cinco anos desde a chegada do processo àquela Corte; 
c) assegurar, como consequência, a recomposição definitiva dos proventos de aposentadoria do reclamante, nos moldes em que vinham sendo pagos antes da revisão de 12/02/2021, vedando novas reduções baseadas nesse controle tardio (doc. 1, p. 9 – sem os grifos do original).

A beneficiária do ato reclamado e o Estado do Paraná apresentaram contestação (docs. 45 e 48, respectivamente).

A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação (doc. 51).

O reclamante apresentou impugnação às contestações e ao parecer da Procuradoria-Geral da República (doc. 53).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento, pois não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito à autoridade do julgado paradigma, como será explicitado. 

Preliminarmente, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.

Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.

No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 636.553/RS, leading case do Tema 445 RG, cuja ementa transcrevo:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 
2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 
3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 
4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 
5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 
6. TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 
7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 
8. Negado provimento ao recurso.

O TJPR adotou o seguinte entendimento ao julgar o agravo interno em recurso extraordinário:

Em síntese, o recurso extraordinário outrora interposto foi negado com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em consonância com orientação do STF ao analisar o agravo em recurso extraordinário submetido à apreciação da Corte. 
No que diz respeito a demonstração da repercussão geral da matéria, melhor sorte não assiste ao agravante. 
A análise prévia de admissibilidade dos recursos extraordinários pela Presidência das Turmas Recursais decorre do exercício de função delegada pelos Tribunais Superiores e encontra previsão no artigo 1.030 do Código de Processo Civil. 
Assim, fixado o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema através da sistemática da repercussão geral, nos cabe somente aplicar a tese conclusiva firmada para os fins dos artigos 1.036 do CPC, nos termos dos artigos 1.039 e 1.040 do mesmo diploma legal. 
Analisar ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF/88, nos exatos parâmetros aduzidos pela agravante, importaria em uma análise de mérito do processo, procedimento que esta Presidência não tem competência para executar. 
Isso por que a competência da Presidência das Turmas Recursais se limita ao que fora efetivamente realizado, isto é, analisar a afronta constitucional alegada e fazer a sua subsunção com o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, no caso do artigo ora em debate, já possui uma jurisprudência amplamente sedimentada. 
Veja-se o julgado recente acerca do tema: [...]
Ou seja, o tema nº 339 possui tese de cunho amplamente abrangente pelo STF, se encaixando perfeitamente ao caso concreto. 
Outrossim, a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, nada mais é que uma afetação, realizada em consonância com a determinação do Tribunal Superior. 
Nesta temática, cito o voto do Ministro Gilmar Mendes que assim preceitua: [...]
No mesmo sentido, mostra-se inviável analisar a suposta ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, LIV e LV, da CF/88. 
Com efeito, vejamos os julgados acerca do tema: [...]
Ao contrário do que alega a agravante, a situação dos autos amolda-se ao Tema 660 do STF e não tendo sido identificado nenhum descrédito às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da aplicação do leading case ARE 748371 ao caso é medida que se impõe. 
Verifica-se que o entendimento proferido pela decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário não afronta o entendimento dos tribunais superiores. Pelo contrário, a decisão refletiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tendo colacionado ementa do julgado proferido quando da decisão acerca do Tema nº 660 ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.’ 
Dessa forma, é evidente o entendimento do STF no sentido de não possuir repercussão geral a alegação de violação do dispositivo suscitado. 
Por fim, no que tange à alegada ofensa ao Tema 445 da Repercussão Geral do STF, cumpre esclarecer que a referida tese não se mostra aplicável à hipótese dos autos. Isso porque o entendimento firmado naquele precedente não guarda pertinência com a situação fática ora discutida, que possui contornos distintos dos analisados pelo Supremo Tribunal Federal no citado tema. Dessa forma, a invocação do Tema 445/STF não tem o condão de modificar a conclusão adotada no Recurso Inominado. 
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente agravo interno, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil (doc. 31, pp. 2-5 – sem os grifos do original).

Trago à baila, ainda, por oportuno, os fundamentos do acórdão que julgou o recurso inominado:

Perquirindo os autos, e ponderando os argumentos suscitados pelas partes em consonância com o conjunto probatório carreado nos autos, tem-se que a r. sentença não merece reprimenda. 
Isso porque coaduno com o entendimento do juízo a quo, nos seguintes termos: 
‘Em relação ao pedido de decadência com base o tema 445 do STF não merece prosperar. 
Isto porque, conforme parecer do Tribunal de Contas apresentado pela própria parte autora em seq. 1.4-fls. 3 verifica-se que, os autos do autor estavam sobrestados em razão da tramitação do mandado de segurança n°1.746.415-2 perante o Tribunal do Paraná. 
E, a conclusão do respectivo parecer de 17/07/2020 foi de que deveria ser recalculado o valor dos proventos do autor proporcionalizando a verba TIDE pelo tempo de contribuição, devendo juntar a metodologia de cálculo da referida verba. 
Enfim, nunca houve registrado do recebimento do TIDE de forma integral, inclusive em 2017, que seria a data da suposta decadência, a decisão sobre a forma de concessão da aposentadoria do autor ainda estava em andamento, conforme parecer apresentado pela própria parte autora, razão pela qual não há que se falar em decadência de decisão proferida pelo TCE. 
(...) 
Portanto, a TIDE não possui natureza de vantagem pecuniária permanente, mas sim natureza transitória, na medida em que o servidor apenas recebe a gratificação enquanto exerce a função gratificada. Por isso, tal verba não se incorpora à remuneração do servidor para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. Dessa maneira, a legislação estabelece que tais verbas somente podem ser incorporadas aos proventos de forma proporcional ao tempo de contribuição, o que de fato ocorreu nos proventos de aposentadoria do autor.’ 
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça do Paraná: [...]
Assim, entendo que a manutenção da decisão hostilizada é de rigor, relevando acrescer que as razões recursais nada trazem no sentido de firmar a convicção do magistrado para a reforma da decisão. 
Diante do exposto, não merece provimento o recurso interposto, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com esteio no artigo 46, da Lei 9.099/95 (doc. 14, pp. 2-5 – grifei).

Como se vê, o Tribunal reclamado afastou o pedido de decadência com base no Tema 445/STF, pois “os autos do autor estavam sobrestados em razão da tramitação do mandado de segurança n°1.746.415-2 perante o Tribunal do Paraná”.  

Não houve, assim, omissão ou demora injustificada por parte do Tribunal de Contas. 

Ademais, consignou que “a TIDE não possui natureza de vantagem pecuniária permanente, mas sim natureza transitória”. Por tal motivo, concluiu que “tal verba não se incorpora à remuneração do servidor para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria”. 

A discussão a respeito da natureza da vantagem pecuniária recebida pelo ora reclamante por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE não tem aderência ao conteúdo do Tema 445 RG.

Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
 
RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal. 
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela constante da Súmula Vinculante invocada revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.526 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/7/2022).

 AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 
II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37. 
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 7/3/2024).
 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 66.906 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/5/2024).

Outrossim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre as causas de interrupção/suspensão da decadência no caso em tela, bem como sobre a natureza da TIDE, para fins de incidência do Tema 445 RG, são imprescindíveis o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local que instituiu a respectiva vantagem pecuniária, procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 

Dessa forma, por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem a mínima chance de prosperar, entendo que, independentemente de qualquer juízo a respeito da aplicação do Tema 445 da Repercussão Geral, não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.

Nesse sentido é o entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. ALEGADO EQUÍVOCO. SUBSISTENTE A INVIABILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. Alegação de má aplicação dos Temas 377 e 384 da repercussão geral. 
2. A aplicação dos referidos temas teve como parâmetro a fundamentação do recurso extraordinário, que não se referiu à GAT (Gratificação por Acúmulo de Titularidade). De toda forma, ainda que assim não se considere, do suposto equívoco do órgão reclamado na aplicação de tema da repercussão geral não decorreria a procedência do pedido no presente feito, em face da manifesta inviabilidade do recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite. 
3. Na hipótese, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da GAT para fins de incidência do teto remuneratório, são imprescindíveis o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local que a instituiu (Lei local nº 1.020/2007), procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 61.571-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).

Agravo regimental na reclamação. 
2. Direito Constitucional e Administrativo. 
3. Delegado de Polícia do Estado de São Paulo. Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT. Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007. Natureza indenizatória. Teto remuneratório. 
4. Aplicação dos temas 377 e 384 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia não demonstrada. 
5. Ausência de utilidade no provimento. Inviabilidade do recurso extraordinário. Discussão sobre a natureza jurídica da gratificação. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. 
6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 60.107 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/9/2023).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11. 
1. Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre a concessão da gratificação denominada “TIDE” aos servidores públicos, demandaria o reexame fático e a análise da legislação infraconstitucional local (Leis n. 6.174/1970 e 16.024/2008), o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 
2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário desprovido (RE 1.338.742-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/12/2021).

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). LEIS ESTADUAIS NºS 6.174/1970 E 16.0248/2008. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.332.749-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/10/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.298.248-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/5/2021).

Além disso, a decisão reclamada não usurpou a competência desta Suprema Corte, por ter sido